Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714038-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENYS FREITAS MARTINS, JULIANA CASTILHO SILVA AGRAVADO: FELIX PEDRO DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que os agravantes não atentaram adequadamente para a comprovação do preparo recursal, eis que não juntaram a guia de custas a que se refere o comprovante de pagamento de Id.4573933. Deste modo, concedo aos recorrentes, sob pena de não ser o recurso conhecido, o prazo de 05 (cinco) dias para que comprovem o cumprimento do requisito extrínseco de admissibilidade, seja pela juntada da guia de custas alusiva ao referido comprovante de pagamento, seja pela comprovação de recolhimento em dobro do preparo, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora